Tribunal: TJSP
Processo: 1000022-38.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Prova pericial produzida nos autos que afasta o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a prestação dos serviços de energia elétrica,

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Prova pericial produzida nos autos que afasta o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a prestação dos serviços de energia elétrica, aduzindo inexistir qualquer vestígio de sobrecarga elétrica no local a justificar o dano alegado.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso da autora não provido.